Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-10.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001563-10.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.117.247/0001-09 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), WILTON FERNANDES DA SILVA - CPF: 841.582.981-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER A AUSÊNCIA DE TÍTULO COM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A obrigação contida no contrato de abertura de crédito bancário celebrado dentro das normas legais específicas é exigível, certa e líquida, como determina o art. 783 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001563-10.2018.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 0001563-10.2018.8.11.0004, por sua vez opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 0001719-32.2017.8.11.0004
,
ajuizada em desfavor de
RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP
, que acolheu os embargos à execução para reconhecer a ausência título com obrigação certa, líquida e exigível no processo executivo principal, declarando extinta a execução, condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a sentença julgou procedente os embargos à execução ao argumento de que pela planilha de evolução da dívida não seria possível extrair a certeza quanto ao valor de crédito rotativo efetivamente utilizado e amortizado pelo correntista
” (sic).

Entende que a decisão é
ultra petita
, pois “
o recorrido não arguiu nos embargos à execução falta de título líquido, certo e exigível por ausência de disponibilização do crédito ou inexistência da relação jurídica
” (sic), mas sim em razão de cobrança em excesso.

Sustenta acerca da ocorrência de violação à decisão surpresa, pois não foi intimado para “
para comprovar a disponibilização/utilização do crédito e/ou esclarecer o valor disposto na planilha de débito”
(sic), e ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para solucionar a questão.

No mérito, argumenta acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, asseverando, para tanto, que o valor é determinado em R$270.000,00 (duzentos e setenta mil) e seu pagamento não depende de termo ou condição, cujo valor inclusive é confirmado por meio de extrato bancário colacionado nos autos.

Por outro lado, salienta que “
trata-se de contrato de mútuo firmado pelas partes e por duas testemunhas, no qual o valor creditado em conta corrente foi previamente estipulado, especificando inclusive a forma de pagamento, valor e quantidade de parcelas em que o devedor se comprometeu a devolver o dinheiro emprestado
” (sic).

Ainda, menciona que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela recorrida, e, alternativamente, requer que os honorários sejam fixados de forma equitativa, tendo em vista que o procedimento é despido de complexidade técnica.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 146422665).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentado, preliminarmente, que não há falar em julgamento
ultra petita
, pois a questão tratada é de ordem pública, suscetível de cognição incidental no feito até mesmo de ofício pelo juiz. Ainda, refuta a preliminar de violação à decisão surpresa e cerceamento de defesa.

No mérito propriamente dito, sustenta que “
o contrato de abertura de crédito no 057.112.409, bem como a planilha de evolução da dívida juntada pelo próprio apelante não trouxe certeza quanto ao valor do credito rotativo efetivamente utilizado e amortizado
” (sic).

Argumenta que os extratos bancários foram produzidos de forma unilateral, que sequer foram ventilados no processo originário.

Informa que “
restou provado nos autos por meio do demonstrativo de débito da ação executiva juntado pelo próprio recorrente, no campo “valor da operação” preenchido com a quantia R$64.384,42 (sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), que o título executivo apresentado pelo recorrido não se reveste de certeza e liquidez no que tange ao valor de crédito rotativo efetivamente utilizado e amortizado pelo recorrido
” (sic).

Quanto aos honorários, diz que “
se deu forma proporcional e razoável, levando-se em consideração, o trabalho do advogado do recorrido, bem como o zelo e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §2o, IV, do CPC/2015
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 147090195).

O preparo foi recolhido (Id. 146422666 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no tocante às preliminares suscitadas pela parte recorrente – prolação de decisão
ultra petita
, violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa – encontram-se umbilicalmente ligadas ao próprio mérito do recurso, de modo que com ele será analisado.

Pois bem. Cumpre dizer que é notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783,
caput
, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Depreende-se dos autos que o título executado na ação de execução é uma Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, tombado sob o no. 057.112.409 (id 146422651 - Pág. 12).

O artigo 28, § 1o da Lei no. 10.931/04, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, dentre outros pontos, diz que:

“Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Ademais, não é necessária a apresentação da via original da CCB para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, haja vista não ser um título de livre circulação.

Ademais, n
as propostas pactuadas consta a indicação do valor contratado (R$270.000,00); a forma de pagamento indicando o valor e a data de vencimento das parcelas (60 parcelas de R$4.500.00), e; os encargos aplicados (2,25% a.m. e taxa efetiva de 30,66% a.a.), o que evidencia que os referidos títulos extrajudiciais são líquidos, certos e exigíveis, e que inclusive estão recepcionados pelo extrato bancário detalhando a evolução da dívida, que foram colacionados nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 0001719-32.2017.8.11.0004, conjuntamente com a inicial (Id. 146593268 - Pág. 4), razão pela qual não prospera a alegação de que os extratos foram apresentados apenas com as razões recursais.

Por outro lado, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, frente à aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da rejeição da preliminar de inépcia sob este fundamento (TJ-MG - AC: 10000200638310001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 30/06/2020).’’
(N.U 0018461-35.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC –

TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO NA EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 3o E 4o DO ARTIGO 917 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É desarrazoada a alegação de inexigibilidade do título executivo, frente a aplicabilidade da Súmula 233 do STJ, haja vista que o contrato celebrado possui parcelas pré-determinadas, encargos pré-estabelecidos e foi devidamente assinado pelo contratante e por duas testemunhas, cumprindo todos os requisitos do art. 784, III, do CPC
. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”
(N.U 1000009-26.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

Nesse panorama, é imperioso reconhecer que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela empresa executada/apelada, o que torna o crédito exigível, estando totalmente dentro dos ditames legais.

Diante desses termos, tem-se que os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, até mesmo porque as demais questões levantadas no mérito dos embargos, no que tange a impenhorabilidade dos veículos, já restou dirimida pelo magistrado “a quo” nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0001719-32.2017.8.11.0004
, nos seguintes termos:

“(...)

8. De início, reconheço que as alegações do executado merecem prosperar no que tange aos caminhões narrados em item 03 e 04.

9. É certo que o bem alienado fiduciariamente não é propriedade do devedor, mas sim do credor fiduciário, cabendo, portanto, ao devedor apenas sua posse direta até que a dívida seja quitada.

Logo, as medidas constritivas via Renajud tornam-se inadequadas. Nesse sentido, há entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

10. Nesse diapasão, referente ao caminhão objeto da Ação de Busca e Apreensão, conforme exposto em fls. 116 e, levando em consideração a sentença prolatada naqueles autos, o bem foi entregue para o Banco Exequente da respectiva ação em trâmite na 2o Vara Cível desta comarca.

Dito isso, não há o que se falar acerca de eventual constrição no automóvel em questão.

11. No que concerne ao Fiat/Fiorino Flex, entendo ser cabível a constrição realizada, uma vez que o executado não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da utilização do veículo como ferramenta de trabalho.

12. Dito isso,
PROCEDA-SE com a baixa na restrição dos veículos 1)Mercedes Benz; Ano 2013; Modelo ATEGO 2426/54 6X 2 com cabine; Chassi 9BM958096DB889784; Renavam 311024 e 2)Volkswagen; Ano 2008; Modelo 2009; Chassi 9BWA952P09R921554; Renavam: 0120412217
.

13. Após, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito, especificando os atos executórios cabíveis, bem como para apresentar planilha atualizada do valor do débito, sob pena de extinção”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a exigibilidade do título exequente, e, consequentemente, julgar improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante/recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023